Tribunal: CARF
Processo: 13116.722383/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
A ainda que o valor total dos depósitos de origem não comprovada seja inferior à receita anual da atividade rural, o exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a imposição legal para a comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722383/2018-52
ACÓRDÃO
2001-008.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILANE MORESCO DENARDIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados
de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos
respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e
sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-
se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
A ainda que o valor total dos depósitos de origem não comprovada seja
inferior à receita anual da atividade rural, o exercício da atividade rural
pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de
que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não
afastando a imposição legal para a comprovação, de forma individualizada,
das origens dos depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722383/2018-52
2
1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência
de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com
os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA
INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a
afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação
da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade,
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722383/2018-52
3
“O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado, para cobrança
do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2015, ano-calendário de 2014, no valor de R$
385.079,84 (trezentos e oitenta e cinco mil, setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), além
de multa de ofício de 75,00% (setenta e cinco por cento) e juros de mora à taxa SELIC, calculados até
08/2018 (fls. 02).
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado OMISSÃO DE RESULTADO
TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL e OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, conforme fls. 03/04, descrição dos fatos e
enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
Os fatos e situações observados e constatados durante o procedimento fiscal estão descritos no
Relatório Fiscal, fls. 09/19, o qual, ressalte-se é parte integrante do Auto de Infração.
O sujeito passivo foi cientificado da exigência tributária em 03/09/2018, fls. 1261.
No dia 03/10/2018/, o sujeito passivo impugnou integralmente a exigência tributária, cujo teor,
em suma, foi o seguinte:
1) Fls. 1271. Nulidades. Do Prazo para Execução dos trabalhos e fiscalização, após a intimação do
contribuinte;
2) Fls. 1272/1282. Nulidade do Auto de Infração e imposição de multa;
3) Argui ilegalidades e ofensa a princípios constitucionais;
4) Cita jurisprudência administrativa e dos tribunais;
5) Fls. 1294/1301. Insurge-se contra a abusividade e o efeito confiscatório da multa de ofício;
6) Pleiteia a realização de diligências e perícias, bem como a juntada de novos documentos e pela
produção de outras provas.
Com relação a infração OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL, aponta, fls.
1285/1288, o que considera outras falhas na autuação em questão, verbis:
“Como esclarecido alhures, quando se descreveu a narrativa realizada
pelo Sr. Fiscal, a impugnante é viúva de Gilmar Antônio Denardin, que por
sua vez era irmão de Gilson Osmar Denardin. Ambos eram sócios na
atividade rural agropecuária. Quando do falecimento de Gilmar Antônio em
2011, a viúva e o irmão mantiveram os negócios em sociedade, enquanto
negociavam a separação dos negócios. Tal fato pode ser comprovado pelo
Termo de Ajuste de Sociedade e seus aditivos que seguem anexos. (Docs. 01
à 05)
A efetiva separação dos negócios ocorreu no ano de 2014, justamente o
ano fiscalizado! Tal fato pode ser comprovado com o documento onde a
Impugnante assume o encargo de inventariante (doc. 06) no processo de
inventário de n°. 155133-21.2011.8.09.0132 do falecido Sr. Gilmar Antonio
Denardin que tramita pela Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude
da comarca de Posse/GO
Isto significa que durante o ano fiscalizado a maior parte das operações
eram conjuntas via "Grupo Denardin", contudo no final do ano de 2014 já
existiam vendas em separado, dos dois condomínios rurais.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722383/2018-52
4
Exatamente por isso a Impugnante apresentou na resposta ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal um arquivo tipo planilha do MS Excel (xls)
como sendo o Livro-caixa da atividade rural do seu condomínio rural. Com
as seguintes receitas e despesas mensais:
[.............................................................................................]
A impugnante naquela ocasião ainda deixou consignado que os valores
acima seriam apenas a parte que cabe ao seu condomínio rural (com suas
filhas e espólio de Gilmar), e que eventuais valores divergentes disso, que
não estariam detalhados no Livro-caixa acima é porque pertenceria ao
condomínio de Gilson Osmar Denardin.
Dessa feita, o valor que o Sr. Fiscal declara como omitido (R$
1.295.911.04) que cabe à condômina Marilane Moresco Denardin na
proporção de 1/8, precisaria ser melhor elucidado pelo Sr. Fiscal. Tais
valores podem até mesmo não ser (total ou parcialmente) de seu
condomínio rural e sem o detalhamento não é possível verificar o
"conjunto" ou "cesta" de operações que o compreende.
Ademais, produtores rurais pessoas físicas como a Impugnante, têm
ampla possibilidade de dedução de despesas, que guarda semelhanças com
o método de apuração do resultado tributável das pessoas jurídicas no
"Lucro Real".
De tal sorte, o art. 5° da Lei 8.023/1990 a verificação do resultado
tributável é apurado pela diferença entre o valor das receitas recebidas, e as
despesas pagas no ano base de apuração. Tal método não pode ser
considerado Situação isolada na tributação das pessoas físicas produtores
rurais. Também não pode ser simplesmente desconsiderado.
Insta salientar que, se por um lado os incisos I e II do parágrafo único do
artigo 75 do regulamento do Imposto De Renda não permitem a redução de
investimentos em máquinas e equipamentos, por outro lado, para a pessoa
física dedicada à atividade rural, o art. 62, parágrafo 1o do RIR, permite a
dedução de despesas e investimentos de maneira ampla, sendo que traz,
em seus incisos um extenso rol exemplificativo de investimentos dedutíveis,
dentre eles os investimentos com máquinas e instalações (incisos I e III).
A permissão de dedução de uma vasta gama de despesas decorre da
influência do direito do agronegócio sobre princípios do subsistema da
tributação da renda, Como a Capacidade contributiva e a renda líquida o
que potencializa a atividade rural, na medida que estimula a neutralização
de gastos com o seu custeio e modernização.
Não só com relação à amplitude do rol de itens dedutíveis a pessoa física
dedicada à atividade rural recebe benefícios. Também a distribuição dos
impactos de tais despesas e investimentos no tempo é relevante
instrumento de incentivo e o art. 4o , parágrafo 2o da Lei 8.023/1990, dele
se vale ao permitir que os investimentos sejam considerados despesas já no
mês do efetivo pagamento, sem a necessidade de sujeição a quotas de
depreciação, contrariamente ao que se permite para investimentos em
outras atividades.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722383/2018-52
5
Dessa maneira, no caso concreto, a falta de detalhamento sobre estes
("supostos") R$ 1.295.911,04 omitidos pela impugnante durante o ano de
2014, devem passar também por este '"encontro" de contas, contudo, tal
análise, ao menos por parte da Impugnante restou prejudicada.
Nesse diapasão não se sabe se entradas de recursos como o R$
1.593.362,56 referente à uma Cédula Rural Pignoratícia de Dezembro de
2014 (doc. 07) foi computada.”
Às fls. 1288/1291 pugna pela inexistência da segunda infração, qual seja, a de OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Contesta ainda a majoração da alíquota e pleiteia a tributação menos gravosa referente a
atividade rural, verbis (fls. 1292/1294):
“No tocante à presunção de omissão por depósito bancário, a
Impugnante se enquadra na Lei 9.430 por desenvolver exclusivamente
atividade rural e o artigo 42 da referida lei determina que inexistindo
escrituração regular, será procedido arbitramento de sua receita bruta,
declarada ou não, identificada ou não, ao limite máximo de 20%.
Não se pode confundir regime de tributação com a forma de apuração
do crédito tributário. O regime especial de tributação dos produtores rurais
pessoas físicas, como é o presente caso, onde seus rendimentos são
exclusivos dessa atividade (conforme farta documentação já apresentada
desde a fase de fiscalização), impõe à observância aos ditames do
regramento específico (artigo 5o da Lei n° 8.023/90), devendo a apuração
de rendimentos, ainda que com base em depósitos bancários na forma do
artigo 42 da Lei n° 9.430/96, obedecer àquele regime especial, de maneira a
manter a autuação, limitando, porém, a base de cálculo a 20% da omissão
apontada.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 1.727/1.751 julgou improcedente a impugnação em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na
invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o sujeito passivo revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como razões de
mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do
lançamento efetuado de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua
efetivação, afastam-se, por improcedentes, as preliminares arguidas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722383/2018-52
6
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário
do Poder Judiciário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas dessa atividade detectadas
pelo Fisco por meio de documentos hábeis e idôneos que não foram informados na Declaração de
Ajuste Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em valores
depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos.
ENCARGOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. ASPECTO CONFISCATÓRIO.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal nesse sentido, não
merecendo prosperar a tese de que é confiscatória, por estar a autoridade lançadora aplicando tão
somente o que determina a lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
A regular intimação da autoridade fiscal para que o contribuinte comprove a origem dos créditos em
suas contas bancárias deve ser atendida com apresentação de documentos hábeis e idôneos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões não
constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos
colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II,
do Código Tributário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando comprovado que o
contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
DOUTRINA. ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA
ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos Tribunais
Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o art. 96 do Código Tributário
Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos termos da Emenda Constitucional n°
45, DOU de 31/12/2004. Da mesma forma, não há vinculação do julgador administrativo à doutrina
jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 1.761/1.805 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. Em síntese, é alegado nulidade do auto de infração por: i) desrespeito ao prazo para
execução dos trabalhos de fiscalização; ii) que o auto de infração não conteria descrição clara dos
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722383/2018-52
7
fatos que deram origem à autuação e que seria carente de fundamentação, o que desaguaria no
cerceamento de defesa; iii) impossibilidade de autuação por presunção. Quanto ao mérito,
salienta falhas da autuação na omissão de resultado tributável da atividade rural, quanto aos
depósitos bancários de origem não comprovada, alega que não teria havido omissão e explica
alguns lançamentos. Que não pode ser exigido IR na alíquota máxima de 27,5%, mas limitado a
20% da receita bruta por se tratar de exploração de atividade rural. Por fim, salienta que as multas
– aplicadas no percentual de 75% – seriam abusivas por violar os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco.
Despacho de encaminhamento de fls. 1.808 determinou que os autos fossem
direcionados para inclusão em lote/sorteio e foram a mim direcionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722383/2018-52
8
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – PRELIMINARES
O Recorrente, em sede de preliminar, alega i) desrespeito ao prazo para execução
dos trabalhos de fiscalização; ii) que o auto de infração não conteria descrição clara dos fatos que
deram origem à autuação e que seria carente de fundamentação, o que desaguaria no
cerceamento de defesa; iii) impossibilidade de autuação por presunção.
Não assiste razão à Recorrente.
Quanto as alegações de cerceamento de defesa, o contribuinte teve ampla
oportunidade de apresentar suas razões de defesa. Ademais, o relatório fiscal de fls. 9/19 é
bastante pormenorizado. No mesmo sentido, destacou a DRJ em sua decisão:
“Da análise dos autos, verifica-se às fls. 03/04, Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, no
Relatório Fiscal, fls. 09/19, e nos demais termos e atos que integram o Auto de Infração contestado,
que houve descrição detalhada do fato gerador do imposto de renda da pessoa física e seus
acréscimos legais pertinentes, bem como de seu enquadramento legal. A matéria, assim como a
determinação da exigência tributária estão perfeitamente identificadas. Observa-se, também, que o
Auto de Infração está acompanhado de todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito e que o lançamento atende todos os requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer
violação ao princípio da legalidade. Diga-se o mesmo com relação aos acréscimos legais pertinentes,
multa de ofício e juros de mora à taxa SELIC, cujo enquadramento legal encontra-se à fl. 08.”
O mero inconformismo do Recorrente com a manutenção da exigência em
discussão não tem o condão de transformar o lançamento em um ato nulo. Por meio da leitura da
autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender
da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados,
com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o exercício
do direito de defesa.
Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que foi exercido com
regularidade e plenitude a tempo e modo.
O sujeito passivo teve a oportunidade de trazer aos autos o suporte probatório que
entende ser necessário para infirmar o lançamento.
No que tange à alegação de desrespeito ao prazo para execução dos trabalhos de
fiscalização, valho-me dos fundamentos da decisão da DRJ:
“Ao contrário do que alega o contribuinte, verifiquei que:
1) O sujeito passivo foi cientificado por via postal do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls.
20/21) em 21/03/2017 (AR de fls. 22), o qual foi atendido parcialmente pelo advogado do
contribuinte;
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722383/2018-52
9
2) Em vista disso, foi emitido o Termo no 002 – Intimação Fiscal (fls. 54/55), recebido via postal
em 02/05/2017 (AR de fls. 56);
3) Em seguida, em 20/07/2017 (AR de fls. 64), foi dado conhecimento via postal ao contribuinte
do Termo no 003 CIÊNCIA DA CONTINUIDADE E DO PROCEDIMENTO FISCAL (fls. 63);
4) Em 11/09/2017, foi emitido o Termo no 004 – Intimação Fiscal (fls. 72/74), recebido via caixa
postal eletrônica do Domicílio Tributário Eletrônico, disponibilizado desde 11/09/2017 e conteúdo
acessado em 09/02/2018;
5) Não obtendo resposta, o Fisco, mediante o Termo no 005 – Reintimação Fiscal (fls. 78/80),
disponibilizada desde 03/11/2017, reintimou o contribuinte via caixa postal do Domicílio Tributário
Eletrônico, e cientificada por decurso de prazo em 20/11/2017 (fls. 82). Além disso, foram emitidos
os Termos de Intimação Fiscal de números 006 a 009. Todos devidamente cientificados ao sujeito
passivo.
Cabe esclarecer que, no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Para
comprovar tal assertiva é suficiente a transcrição do art. 14 do Decreto n° 70.235/1972, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento. (grifei)
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, tanto no
processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo, o litígio só vem a ser
instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se
podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento.
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva as autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que
lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário Nacional,
verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias e obtém elementos que
demonstrem a ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é
de atuação exclusiva da autoridade tributária. Nesta fase, de caráter inquisitorial, o contribuinte tem
uma participação de natureza passiva, devendo cooperar e atender à fiscalização quando solicitado,
no próprio interesse de demonstrar o cumprimento daquelas obrigações. Não há, ainda, exigência
de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta pelo
sujeito fiscalizado. Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício, pelo Fisco. Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio para
solução de litígios, haja vista ainda não haver litígio. A pretensão da Fazenda ainda não se
concretizou. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa da contribuinte no
transcurso da ação fiscal.
Além do mais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142) a seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722383/2018-52
10
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A partir da lavratura do auto de infração, na hipótese de discordar da exigência, é que o
contribuinte, respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, passa a
participar ativamente, inaugurando o processo administrativo de exigência de crédito tributário,
apresentando sua impugnação, o que, in casu, assim procedeu o litigante ao impugnar com os
documentos de fls. 1268/1706.
Tendo o contribuinte ingressado com a impugnação, demonstrando de forma inequívoca seu
pleno conhecimento do processo fiscal, e não havendo no auto de infração quaisquer imperfeições
ou presunções técnicas capazes de viciar a exigência, não procede a arguição de nulidade.
O interessado teve, sim, conhecimento não só de tudo o que contém o auto de infração e partes
integrantes, mas também do processo como um todo, pois lhe foi oportunizada vista dos autos.
Diante da garantia do contraditório e da ampla defesa dada no processo, está o litígio pautado
nos princípios da igualdade e da legalidade, visto que o que interessa é a decisão mais justa e
adequada, nos termos do que determinam as normas jurídicas aplicáveis ao conflito concretamente
apresentado.
Por tudo acima exposto, deixo de acolher a pretensão do sujeito passivo quanto a tese de
nulidade, haja vista que não existe irregularidade a ser sanada.
Por fim, no que pertine à alegação de que teria havido tributação por presunção,
importante salientar que a presunção legal de omissão de receitas constitui técnica de apuração
válida, transferindo ao contribuinte o ônus de demonstrar a improcedência da presunção, tendo
como fundamento o art. 42 da Lei 9.430/1996 e o art. 148 do CTN. Nesse sentido, destaco os
seguintes precedentes: acórdão 1003-002.686 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
e 9101-005.084 – CSRF / 1a Turma.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.

III – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de omissão de IRPF decorrente de
omissão de rendimentos sobre atividade rural e não comprovação de origem de depósitos
bancários.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722383/2018-52
11
Especificamente quanto a omissão dos depósitos bancários, o contribuinte traz
algumas operações as quais pretende elucidar como sendo retiradas de pro labore. Ocorre que
nesses casos não basta se comprovar a origem do recurso, sendo também indispensável que se
comprove que tais recursos não seriam tributáveis.
Nesse sentido é a sumula 26, CARF: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”, de observância obrigatória para os conselheiros.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 1819
DF CARF MF
Original